Tribunal: TJDFT
Processo: 0709196-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709196-83.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: NILCE GAIARDO JOHNER, LUCAS JOHNER, EDSON JOHNER, MICHELE TEIXEIRA JOHNER, ADRIELE JOHNER TERRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. FACULTATIVO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O credor tem o direito de buscar a satisfação de seu crédito frente a somente um dos devedores, nos termos do art. 275 do Código Civil. Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no REsp 1145146/RS (tema 315), fixou a tese de que a possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário. 3. A teor da Súmula 508 do Supremo Tribunal Federal, compete a Justiça Estadual processar e julgar a demanda que tenha como parte o Banco do Brasil S.A., é o caso do autos. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Decisão mantida. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 43, 130, inciso III, e 516, inciso II, todos do Código de Processo Civil, 275 e 285, ambos do Código Civil, 93 e 98, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porque, sendo o BB, o BACEN e a União condenadas solidariamente a pagar a dívida, é imprescindível a chamamento das referidas instituições e o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Aponta divergência jurisprudencial com julgados do TRF3 e do TJPR. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/DF 25.136). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 43, 130, inciso III, e 516, inciso II, todos do CPC, 275 e 285, ambos do CCB, 93 e 98, ambos do CDC, bem como ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior também entende “não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte”. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 2/5/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a ou c do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1437396/SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 1o/9/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015